Tribunal: TJES
Processo: 5014311-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014311-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO DONIZETTI DE OLIVEIRA

AGRAVADO: NICOLAU CARONE ASSAD

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS NÃO CUMPRIDA. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento por deserção, ante a ausência de recolhimento das custas recursais no prazo legal, apesar de prévia intimação após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. O agravante alega possuir hipossuficiência econômica e sustenta que a documentação apresentada comprovaria tal condição, requerendo a reforma da decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que reconheceu a deserção do agravo de instrumento deve ser reformada, à vista da alegada hipossuficiência econômica do agravante e da apresentação de documentos posteriormente ao prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada observou o disposto nos arts. 99, §2º, 1.007 e 1.017, §1º, do CPC, ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência, oportunizando prazo para recolhimento das custas recursais.
4. Intimado, o agravante deixou de interpor recurso cabível ou recolher as custas, limitando-se a formular pedido de reconsideração, que não suspende nem interrompe o prazo recursal.
5. A juntada posterior de documentos fora do prazo legal não tem o condão de afastar a deserção do recurso.
6. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser elidida, como no caso, mediante análise dos documentos apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, não afastando a deserção do recurso se não houver recolhimento das custas no prazo legal. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada mediante análise concreta da situação econômica do requerente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, §2º e §3º, 1.007, 1.017, §1º e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AI nº 5008474-70.2023.8.08.0000, Rel. Des. Délio José Rocha Sobrinho; AI nº 5006139-44.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ANTONIO DONIZETTI DE OLIVEIRA
, irresignado com a decisão monocrática ID 10397434 que, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante, ao fundamento de deserção do recurso, ante a ausência de preparo no prazo assinalado, não obstante tenha sido regularmente intimado para tanto.

A decisão agravada destacou que, embora cientificado do indeferimento de seu pedido de gratuidade da justiça e da determinação de recolhimento das custas no prazo de cinco dias, o agravante não interpôs o recurso cabível, tampouco procedeu ao recolhimento das custas processuais, limitando-se a formular pedido de reconsideração, o qual, consoante reiterada jurisprudência, não suspende nem interrompe o prazo recursal legal.

Em suas razões recursais (ID 11031283), o agravante alega, em síntese: (i) Que apresentou documentação suficiente para comprovação da sua hipossuficiência econômica, inclusive anexando declaração de aposentadoria e extratos bancários mensais; (ii) que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, não havendo, segundo alega, elementos nos autos que infirmem essa presunção; (iii) que houve cumprimento dos requisitos legais necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça; e, ao final, pugna pela reforma da decisão monocrática para o fim de reconhecer sua condição de hipossuficiência e dar seguimento ao Agravo de Instrumento.

Nas contrarrazões apresentadas no ID 13008790 o recorrido,
NICOLAU CARONE ASSAD,
sustenta: (i) Que a decisão monocrática recorrida observou integralmente o disposto nos artigos 1.007 e 1.017, §1º, ambos do CPC, sendo inequívoca a deserção do recurso; (ii) que não houve recurso tempestivo contra a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária; (iii) que o pedido de reconsideração não se presta a interromper ou suspender o prazo recursal; e requer o desprovimento do agravo interno, com a consequente manutenção da decisão impugnada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
ANTONIO DONIZETTI DE OLIVEIRA
, irresignado com a decisão monocrática ID 10397434 que, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante, ao fundamento de deserção do recurso, ante a ausência de preparo no prazo assinalado, não obstante tenha sido regularmente intimado para tanto.

A decisão agravada destacou que, embora cientificado do indeferimento de seu pedido de gratuidade da justiça e da determinação de recolhimento das custas no prazo de cinco dias, o agravante não interpôs o recurso cabível, tampouco procedeu ao recolhimento das custas processuais, limitando-se a formular pedido de reconsideração, o qual, consoante reiterada jurisprudência, não suspende nem interrompe o prazo recursal legal.

Em suas razões recursais (ID 11031283), o agravante alega, em síntese: (i) Que apresentou documentação suficiente para comprovação da sua hipossuficiência econômica, inclusive anexando declaração de aposentadoria e extratos bancários mensais; (ii) que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, não havendo, segundo alega, elementos nos autos que infirmem essa presunção; (iii) que houve cumprimento dos requisitos legais necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça; e, ao final, pugna pela reforma da decisão monocrática para o fim de reconhecer sua condição de hipossuficiência e dar seguimento ao Agravo de Instrumento.

De antemão, observo que o presente Agravo Interno é formalmente admissível, razão pela qual dele conheço. Contudo, no mérito, não merece acolhida.

Embora o Agravante direcione seu recurso a justificação de seu pedido de assistência judiciária, a controvérsia trazida ao conhecimento desta Câmara Cível cinge-se à análise da regularidade da decisão monocrática que indeferiu o processamento do Agravo de Instrumento por ele interposto, ao fundamento de deserção, nos termos do art. 1.007 e art. 1.017, §1º, ambos do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre salientar que, nos termos do art. 99, §2º, do CPC:

"O juiz somente poderá indeferir o pedido [de gratuidade de justiça] se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos."

No caso dos autos, foi oportunizado ao recorrente, mediante a decisão ID 9887622, a comprovação documental da alegada hipossuficiência e, em análise ao documento então acostado (ID 9938540), entendeu-se que os elementos não foram suficientes para demonstrar sua miserabilidade jurídica. Em consequência, foi negado o pedido de assistência judiciária, e determinado recolhimento das custas recursais no prazo legal, sob pena de ser negado seguimento ao seu recurso (ID 9975115).

Não obstante devidamente intimado da referida decisão, o agravante, ao invés de interpor recurso específico, como embargos de declaração ou mesmo o próprio agravo interno, optou por protocolar pedido de reconsideração (ID 10179829), mecanismo que, como é pacífico no ordenamento jurídico pátrio, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal, conforme se fez constar na decisão objurgada, a qual transcrevo:

“[...] Trata-se, aqui, de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO DONIZETTI DE OLIVEIRA
, haja vista estar inconformado com decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Anchieta, no cumprimento de sentença contra ele promovido por
NICOLAU CARONE ASSAD,
processo nº 5001098-89.2021.8.08.0004,

a qual rejeitou a impugnação apresentada, permitindo o prosseguimento dos atos executórios, dentre eles a penhora de um imóvel que o Agravante alega pertencer a terceiro.

Em sua peça de ingresso o Agravante pleiteou a gratuidade da justiça, porém, sem apresentar documentos hábeis a comprovar não ter condições de efetuar o preparo, razão pela qual foi determinada sua intimação para, na forma do art. 99, §2º do CPC, comprovar o preenchimento dos pressupostos para concessão de gratuidade, sob pena de indeferimento do benefício pleiteado (ID 9887622).

Apesar do documento apresentado no ID 9938540, em razão da ausência de elementos hábeis a comprovar a efetiva situação de miserabilidade do Agravante, foi proferida decisão no ID 9975115, indeferindo o pedido de assistência judiciária e determinando a intimação do Agravante para providenciar,
no prazo de 5(cinco) dias
, o pagamento das custas recursais, sob pena de ser negado seguimento ao recurso.

Remetidos os autos à Secretaria de Câmara, o Agravante, ao invés de interpor o recurso cabível contra a referida decisão, peticionou nos autos (ID 10179829) pugnando pela reconsideração da decisão que indeferiu o benefício e
estabeleceu prazo para recolhimento das custas
.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Pois bem, conforme se verifica dos autos, o Agravante, embora tenha tomado, em 01.10.2024, ciência inequívoca da decisão que determinou o cumprimento de requisito obrigatório de admissibilidade (CPC, art. 1017, §1º),
no prazo de 5 (cinco) dias,
pediu reconsideração da decisão,
sem interpor qualquer recurso contra a mesma
.

Cumpre registrar, de início, que é assente nos Tribunais pátrios, inclusive nesta Corte, o entendimento de que pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. Recurso desprovido. 1)
O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do recurso próprio
. Precedentes. 2) Recurso desprovido. (Data: 19/Apr/2024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5008474-70.2023.8.08.0000 - Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Liquidação / Cumprimento / Execução) (destaquei)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO SUSPENDE PRAZO RECURSAL. 1.
Conforme se observa, a decisão monocrática concluiu pelo não conhecimento do recurso tendo em vista a sua flagrante intempestividade, uma vez que o pedido de reconsideração não suspende prazo recursal.
2. Ainda que os agravantes sustentam hipótese de inovação da decisão, entendo que tal não ocorreu no presente caso, sobretudo porque os documentos juntados sequer são novos, conforme ressaltado pelo juiz de origem na decisão que não reconsiderou o indeferimento da tutela de urgência, vejamos: Nada retificar na decisão cuja reconsideração fora requerida na última petição da parte autora(ID34659605). 3. Recurso desprovido. (Data: 19/Aug/2024 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5006139-44.2024.8.08.0000 - Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Defeito, nulidade ou anulação) (destaquei)

Segundo o art. 932, III do CPC 15,
“incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”
.

Pois bem, uma vez que, após a ciência inequívoca (ID 10179829) da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária (ID 9975115) e
determinou o recolhimento das custas
no prazo de 5(cinco) dias
, o Agravante deixou de efetuar o preparo no prazo determinado, não deve ser conhecido o presente agravo.

Nesse contexto, desatendidos os artigos 1.007 e 1.017, §1º, ambos do CPC, tenho que o Agravo de Instrumento interposto não comporta admissão, face à ausência de preparo.

Por tal fundamento, em razão da deserção do recurso interposto,
NEGO-LHE SEGUIMENTO
.

Intime-se, mediante publicação na íntegra e, preclusas as vias recursais, providenciem-se as baixas de estilo. [...]” (ID 10397434)

Também é firme o entendimento de que o não recolhimento das custas no prazo assinalado, sem a devida obtenção de gratuidade da justiça, implica na deserção do recurso, atraindo a incidência do art. 932, III, do CPC:

“Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, embora exista, é relativa, podendo ser afastada mediante análise concreta da situação econômica do requerente. No presente caso, o agravante apresentou documentação posterior que, segundo suas alegações, comprovaria sua condição financeira, porém tais elementos foram trazidos intempestivamente, quando já exaurido o prazo processual para saneamento da irregularidade.

Ora, a ordem jurídica demanda o cumprimento tempestivo dos requisitos recursais, sendo certo que a juntada extemporânea de documentos não supre a omissão inicial, tampouco legitima a reconsideração da decisão monocrática com efeitos retroativos. Tal postura processual compromete o princípio da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

Desta feita, conclui-se que a r. decisão monocrática não apenas está em harmonia com os dispositivos legais aplicáveis à espécie, como também está alicerçada em jurisprudência consolidada, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento ao Agravo Interno interposto por ANTONIO DONIZETTI DE OLIVEIRA
, mantendo-se hígida, por seus próprios fundamentos, a r. decisão monocrática agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar